Tribunal: STF
Processo: RE 100665
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
INCIDENCIA DA COMISSAO DE PERMANENCIA, NA EXECUÇÃO BASEADA EM
TÍTULO CAMBIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 596, CONSOANTE DECISÃO
ANTERIOR DO S.T.F., QUANDO VIGORAVA A LEI 6.899/81.
O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO SE LIMITOU A RECONHECER A EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO ART-3. DA LEI
N. 6.899/81, NEM TAMPOUCO AO ART-462 DO COD. PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.